Tribunal: TJDFT
Processo: 0005860-25.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O 1. As credoras ROSANGELA FRANCISCA DA COSTA, RITA DE CASSIA SANTOS RODRIGUES VIEIRA, RUTH DA SILVA NUNES, ROSALINA RIBEIRO DO CARMO, SANDRA VALERIA FERREIRA ARAUJO DE SOUSA receberam os seus créditos por meio de acordo direto formalizado com o Distrito Federal (id’s 13537053, 13518478, 13518467, 13518457, 13518316). 2. Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a inexistência de cessões registradas em nome do(a) credor(a) RUTE ARAUJO SANTOS (preferência deferida no id 11085448). Os cálculos foram homologados na decisão de id 15008562. A credora apresentou as contas para transferências de valores por meio da petição de id 15386125, oportunidade em requereu a transferência de valores para duas contas, uma da credora principal e outra relativa aos honorários contratuais para a conta do advogado (procuração atualizado acostada à fl. 3 do id 15386127). Diante do exposto, defiro os pedidos formulados e determino a(s) transferência(s) do valor líquido apurado na planilha de id 14840123 para conta da credora RUTE ARAÚJO SANTOS e RIEDEL, AZEVEDO E ADVOGADOS ASSOCIADOS na proporção indicada na petição de id 15386125. 3. A requerente VERTICE ENGENHARIA LTDA formulou pedido de habilitação na qualidade de cessionária dos créditos de RITA GIOVANI FERREIRA (id 8064212, fls. 9/23, id 11789132 e seguintes). 3.1. A requerente MARIA DIONÊ FERREIRA SOUTO DE ALMEIDA formulou pedido de habilitação na qualidade de cessionária dos créditos de RITA GIOVANI FERREIRA (id 8064211, fls. 40/47, id 11752447, id 11752457). 3.2. A requerente CHARLES DICKENS AZARA AMARAL-ME formulou pedido de habilitação na qualidade de cessionária dos créditos de RITA GIOVANI FERREIRA (id 8064211, fls. 51/57, id 11604068, id 11604074, 11604075, 11604077, 11604079, 11603857). Registro, por oportuno, que na Certidão Simplificada de id 8064211, fl. 57, há registro de impedimento judicial e indisponibilidade de bens da sociedade, situação que deve ser esclarecida até o adimplemento do presente precatório. 3.3. O requerente CARTÓRIO DO 4o OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA formulou pedido de habilitação na qualidade de cessionário dos créditos de RITA GIOVANI FERREIRA (id 9137788). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO os pedidos para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Publique-se. Brasília, 17 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto